Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 150 E 173 DO CTN. ERRO DE PREMISSA SOBRE A NATUREZA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível, que afastou a inadequação da via eleita para o mandado de segurança, mas reconheceu, de ofício, a decadência da impetração, conforme o art. 23 da Lei n. 12.016/2009. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à necessidade de observância do prazo para constituição do crédito tributário (arts. 150 e 173 do CTN) e apontou erro de premissa sobre a classificação do mandado de segurança como repressivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao prazo de constituição do crédito tributário previsto nos arts. 150 e 173 do CTN; (ii) apurar se houve erro de premissa ao considerar o mandado de segurança como repressivo e não preventivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa ao prazo de constituição do crédito tributário não foi objeto do recurso de Apelação, configurando inovação recursal, vedada nesta fase, afastando eventual omissão.
4. O pedido de restituição de valores efetivamente recolhidos caracteriza o mandado de segurança como repressivo, afastando a alegação de erro de premissa.
5. Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a modificação do julgado.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados é atendido pelo prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
7. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por inexistência de intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Configura inovação recursal a introdução, em Embargos de Declaração, de fundamentos não debatidos no recurso de Apelação.
2. O mandado de segurança possui natureza repressiva quando busca a restituição de valores tributários já recolhidos.
3. O prequestionamento pode ser considerado atendido pela simples oposição dos Embargos de Declaração, conforme art. 1.025 do CPC.
4. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente se aplica quando demonstrado o manifesto caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.025 e 1.026, § 2o.